Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-10.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003252-10.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIOMAR BAZELESKI - CPF: 491.458.271-68 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), HELIOMAR BAZELESKI - CPF: 491.458.271-68 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO NÃO VERIFICADA - DECISÃO TERMINATIVA ATACÁVEL POR APELAÇÃO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.737/2012 - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - ART. 17, § 6o, DA LEI 663/20 SOBRE O SALÁRIO INICIAL.

1. Nos termos do art. 75, III, do CPC, havendo procuração do Prefeito nos autos, não se cogita em irregularidade na representação do Município.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ,
“
a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.”

(AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA)

3. Não há falar em ofensa à coisa julgada, se os questionamentos apresentados na impugnação se referem à delimitação do valor devido, nos termos do título judicial executado que se busca cumprimento.

4. A inobservância do art. 535, § 2o, do CPC (declaração pela parte executada do valor que entende correto) não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

5. O servidor faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da Lei n.o 1.737/2012, que revogou parte da Lei Municipal n.o 568/1999.

6. Conforme estabelece o art. 17, § 6o, da Lei Municipal n.o 568/99, vigente à época, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

7. Mantido o excesso da execução, o feito deve retornar à origem para a continuidade do cumprimento da sentença, nos parâmetros ora fixados.

8. Recurso desprovido. Sentença modificada, em sede de Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por
HELIOMAR BAZELESKI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003252-10.2016.8.11.0015, reconheceu o excesso de execução (id. 121975968).

Em suas razões recursais (id. 121975970), a parte Apelante defende, em síntese, que:

- a decisão combatida deve ser afastada, em razão da ausência de comprovação da capacidade postulatória do “Assessor Jurídico” do Município, nos termos do § 2.o do artigo 76 do Código de Processo Civil;

- a decisão objurgada revisitou o mérito da causa, já transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, outorgando nova interpretação judicial ao direito vindicado, violando o princípio comezinho da segurança jurídica;

- a Apelada não apresentou o memorial de cálculo e/ou indicou o valor que entende devido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, muito menos requereu prazo para sua apresentação, ensejando a aplicação da regra do não conhecimento da arguição.

Por fim, pede a reforma da sentença, anulando-se a decisão para não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença, por força do § 2o do art. 535 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso (id. 121975975).

A Procuradoria de Justiça, manifestando-se por intermédio do preclaro Dr. José Zuqueti, entende desnecessária a sua intervenção (id. 7290189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante aduz que, nos termos da sentença proferida pelo juízo singular, ratificada pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo os vencimentos percebidos pelo Apelante, nos termos do art. 17 da Lei Municipal n.o 568/99, alterada pela Lei Municipal n.o 663/2001.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao adotar como base de cálculo do adicional o salário inicial, além de determinar que a progressão se encerra com a edição da Lei Municipal n.o 1.737/2012.

De início, quanto à irregularidade de representação processual da pessoa jurídica de direito público suscitada pelo Apelante, constata-se a existência de instrumento de mandado outorgado pelo Prefeito do Município de Sinop ao advogado subscritor da impugnação, o Dr. Charly Hoeger, em id. 121975978, bem como o ato de nomeação ao cargo de Assessor Jurídico (id. 121975965 e id. 121975977), de modo que não há que se falar em ausência de sua capacidade postulatória, já que, na hipótese, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 75. Serão
representados em juízo, ativa e passivamente
:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III -
o Município, por seu prefeito ou procurador
;” (g.n.)

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, cumpre ressaltar que, na esteira de jurisprudência do STJ,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015”
(AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.

In casu
, ainda que a decisão atacada tenha posto fim somente à impugnação ao cumprimento da sentença, afastando o excesso e determinando a continuidade da Execução com a juntada de novos cálculos, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, fazendo constar na parte final do
decisum
que a prestação jurisdicional estaria exaurida após o trânsito em julgado, conforme se vê:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos consubstanciados na
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO
alegado
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO
a parte
IMPUGNADA
ao
PAGAMENTO
de eventuais
CUSTAS PROCESSUAIS
e ao
PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO
em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
, a
EXIGIBILIDADE
fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

CERTIFICADO
o
TRÂNSITO
em
JULGADO
, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE
a parte
EXEQUENTE
para que, no prazo de 15 (quinze) dias
,
ADEQUE
, nos
EXATOS TERMOS
desta
SENTENÇA
, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC Com o
APORTE, DETERMINO
, desde já, o quanto segue:

a)
A EXPEDIÇÃO
, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente
PRECATÓRIO
em favor do
EXEQUENTE,
na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por
ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do
PAGAMENTO
de
OBRIGAÇÃO
de
PEQUENO VALOR
que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à
OBRIGAÇÃO
de
FAZER, DETERMINO
a INTIMAÇÃO da parte
EXECUTADA
para
SATISFAZER
a
OBRIGAÇÃO
reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS
, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da
CNGC/TJMT
.

Por fim, este Juízo não admitirá a perpetuação “sine die” deste processo, eis que a prestação jurisdicional estará exaurida com o trânsito em julgado da presente sentença, de modo que, caso haja qualquer fato superveniente, deverão as partes buscar os recursos administrativos e/ou eventuais medidas judiciais.”
(id. 121975968) (g.n.)

Por tais razões, diante do caráter evidentemente terminativo da decisão atacada (art. 203, §1o, parte final, do CPC), nada obsta o conhecimento do presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Superadas estas questões, constata-se que a controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não de excesso na Execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe até a data de 25.11.2012, dada a revogação da Lei Municipal n.o 663/2001 e que a base de cálculo seria sobre o salário inicial e não sobre o salário base do Apelante.

A ação ordinária que objetivava o reconhecimento adicional de antiguidade e merecimento do servidor foi julgada procedente e, em grau recursal, foi retificada parcialmente a
sentença, apenas quanto aos consectários legais
,
cuja parte dispositiva do ato sentencial e a ementa do respectivo Acórdão restaram assim transcritos, respectivamente (id. 5607220 e id. 55857960):

“(...) Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015 (...).”
(id. 5607220)

– negritei

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - PREENCHIDOS - DIREITO CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF – HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
. Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos. O artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, alterado em parte pela Lei Municipal no 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, logo, presentes os requisitos dispostos em lei, ao servidor deve ser garantida a sua progressão. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013). Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC
.”
(TJMT. N.U 1003252-10.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator = Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (id. 55857960)

Como visto, o Apelante, servidor municipal de Sinop/MT, teve reconhecido por decisão transitada em julgado o direito à progressão e ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei n.o 663, de 20 de dezembro de 2001.

A prescrição do crédito também está devidamente decidida e deve ser obedecida, nos moldes fixados na decisão firmada pelo Tribunal de Justiça na fase de conhecimento.

Logo, cumpre dizer que
não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que os questionamentos apresentados na impugnação são referentes ao cumprimento do título judicial firmado.

Não houve qualquer fato novo. Apenas está a se tratar da delimitação do valor devido, tendo por fundamento a decisão deste Tribunal de
Justiça, que inclusive assim se manifestou no julgamento da Apelação na fase de conhecimento:

“A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.”
(artigo, 2o) (destaquei) . Dessa forma, é certo que
até a data da revogação do capítulo VI da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, ocorrida em 23 de novembro de 2012, a progressão funcional vertical do servidor deve ocorrer nos moldes estabelecidos pela referida Lei
.”
(id. 55857960, p. 8) (g.n.)

Ademais, em se tratando de cumprimento de sentença, a inobservância ao art. 535, § 2o, do CPC (declaração pela parte executada do valor que entende correto), não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

No caso em análise, foi claramente perceptível o excesso de execução, uma vez que o Apelante buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação até a data de 01/07/2020, conquanto devesse restringir-se a 25/11/2012 (dia anterior à entrada em vigor da Lei Municipal n.o 1.737/2012, que revogou em parte a Lei Municipal n.o 568/1999).

Nesse ponto, impende salientar que o benefício da gratificação foi revogado a partir da Lei n.o 1.737, de 23 de novembro de 2012, inclusive o Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei n.o 568/99), ou seja, a decisão na fase de conhecimento reconheceu o direito do Apelante a um benefício existente à época em que a ação foi distribuída,
mas seu reconhecimento não implica em dizer que vai se estender após a Lei instituidora ter sido revogada
.

Destarte,
o Servidor faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei revogadora (Lei Municipal n.o 1.737/2012), conforme constou na bem lançada sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONFORMISMO –
QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012
– IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL No 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL No 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6o, DA LEI MUNICIPAL No 568/99 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal no 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal no 663/2001
. 2. Conforme estabelece o art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base. 3. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC)”
(TJMT. N.U 1001218-62.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% –
TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 663/2001) – TESE AFASTADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012
– EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. In casu, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12)”
(TJMT. N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)” (g.n.)

No que se refere à fixação da base de cálculo que o adicional de merecimento e antiguidade deva incidir, tal argumento merece apreciação e especificação, considerando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tão somente determinou que a progressão funcional seja incorporada no
“
vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01)”
do servidor.

De fato, a Lei n.o 568/99, vigente à época, dispunha sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelecia o lotacionograma, regulamentando as atribuições dos cargos e instituindo o plano de carreira dos servidores, prevendo no capítulo da progressão funcional em seu artigo 17, § 6o, que:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: (...).”

(g.n.)

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019).”

(TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Julgamento: 24/09/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 26/02/2019). (g. n.)

Portanto, necessário o reconhecimento de que a base de cálculo para o adicional de merecimento e antiguidade
incide

sobre

o

salário
-
inicial
do Servidor, devendo o cumprimento da sentença continuar pelos parâmetros ora fixados, uma vez que mantido o excesso na Execução.

Por fim, conforme bem ressaltado no julgamento da Apelação na fase de conhecimento (id. 55857960), deve ser obedecido o firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, no que se refere à aplicação de juros e correção monetária.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo, em sede de
Reexame
, determino o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução, com os parâmetros ora fixados.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023